Tribunal: CARF
Processo: 11080.722464/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722464/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
LIANA LISBOA FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.486, de 06 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.722463/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722464/2017-09
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722464/2017-09

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação à
constituição de crédito tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. [...], relativo ao ano-calendário de[...],
para formalização da redução do imposto a restituir apurado na DIRPF, que passou de
R$ [...] para R$ [...].
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. [...].
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em [...], fls. [...], o(a)
interessado(a) apresentou impugnação total em [...], fls. [...], alegando a improcedência
da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/[...].
É o relatório.
O R. Acórdão foi dispensado de ementa, conforme determinação contida na
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017:
Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
Assinala ter comprovado com recibos as despesas médicas alegadas.
Que apresentados recibos, desnecessários demais documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722464/2017-09

Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A Notificação de Lançamento diz respeito a glosa de dedução indevida
de despesas médicas com 2 profissionais: LIA CALDAS B. B. ELY e
JULIO R. DE CAMPOS.
A glosa de despesas médicas com profissional LIA CALDAS B.B. ELY
não foi contestada na Impugnação. Dessa forma, o contencioso
administrativo tributário resta circunscrito à glosa de despesas médicas
com Julio R. de Campos.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao
fundamento de que foram comprovadas com recibos apresentados.
A Notificação de Lançamento descreve a dedução de indevida de
despesas médicas da seguinte forma:

LIA CALDAS BEMVENUTI BINS ELY - A despesa refere-se a tratamento
odontológico da Gabriela Lisboa Fernandez, que não consta como dependente
relacionada pela titular da declaração.
LUCIA THALER e JULIO CAMPOS - Foram requisitados pelo Termo de
Intimação Malha PF 01/2017 cópias dos cheques emitidos, faturas de cartão de
crédito ou, no caso de transferências bancárias e pagamentos em dinheiro,
extratos bancários com as movimentações financeiras que comprovassem os
pagamentos em 2012 das despesas declaradas com esses profissionais. Caso os
pagamentos tivessem sido realizados em dinheiro e não houvesse movimentação
bancária que os comprovassem, foram requisitadas a justificativa e comprovação
da origem dos recursos financeiros utilizados para os declarados pagamentos.
Em resposta à requisição, a contribuinte confirmou os pagamentos feitos à
profissional Lucia, porém não comprovou os pagamentos ao profissional Julio.
Afirmou apenas que os pagamentos foram realizados em dinheiro (todos os
rendimentos declarados pela contribuinte necessariamente transitaram em suas
contas bancárias), mediante recibo médico.
Não apresentou sequer extratos bancários comprovando a movimentação.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação
ou justificação.
Haja vista a não comprovação, os valores foram desconsiderados
Examinando a instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722464/2017-09

Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto
de Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas
(...)
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido,
pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não
dos fatos declarados.
(...)
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o
não cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da imprestabilidade
dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar elementos que dirimam
qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários
que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A
situação torna-se ainda mais complexa quando o interessado alega ter efetuado
pagamento em dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça, mas é razoável
admitir que o fato é de difícil comprovação.
(...)]
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas
fiscais dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso
não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento. No caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do
efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação
de uma dedução de despesa médica.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722464/2017-09

Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de
valores e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos
extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e
os saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos.
(...)
A documentação apresentada às fls. 11 a 25, não são suficientes para infirmar a
imputação ora em exame.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste
Anual os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
A dedutibilidade de despesas médicas resta condicionada ao atendimento
de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados
e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o,
inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O normativo não confere aos recibos valor probante absoluto.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente
têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal
de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do
serviço.
O ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da base
de cálculo do imposto, e, não o fazendo, assume as consequências legais
decorrentes da falta de comprovação e justificação. O ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem dúvidas a respeito do fato
questionado
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, aplicável ao caso dos autos,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem
dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.487 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722464/2017-09

Neste sentido, a Súmula CARF 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Analisando os documentos acostados, sem razão o Recorrente.
O Recorrente não demonstrou os pagamentos efetuados ao profissional
JULIO CAMPOS, requeridos pela Autoridade Fiscal (fls. 58/59).
Afirmou apenas que os pagamentos foram realizados em dinheiro.
O documento de fls. 56 não traz indicações do serviço prestado ou do
beneficiário.
Sem demais elementos probatórios para a dedutibilidade de despesa
médica com o profissional Julio Campos (cujo ônus é do Recorrente),
observa-se a correção do lançamento.
Desta forma, com lastro na Súmula CARF 180, acolhida a
fundamentação do R. Acórdão Recorrido, somente nos cumpre manter a
notificação de lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 103
DF CARF MF
Original